Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-63.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por BANCO J. SAFRA S.A (ID 19644806) contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de JOSÉ MARCOS DA SILVA, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil (ID 51591613). Em suas razões (ID 51591617), o apelante alega que estava diligenciando no sentido de atender a determinação judicial exarada pelo magistrado a quo. Aduz que “que não houve desídia ou recalcitrância da parte da Recorrente, de modo que não há fundamento apto a justificar a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo prematura a extinção do feito.” (ID 51591617 – página 8) Defende que a extinção prematura do processo viola o princípio da primazia da resolução do mérito instituído no Código de Processo Civil. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. Preparo (ID 51591618). Sem contrarrazões. No ID 51591623, o apelante peticiona requerendo a desistência do recurso. É o relato necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos outorgados para tanto (ID 51590644), a homologação do pedido de desistência formulado pelo apelante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação. Publique-se. Intime-se.